Tribunal: TJES
Processo: 5003015-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Queixa-se a parte Autora de descontos lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato para disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem (RMC) não solicitado perante o Réu. Afirma que sua pretensão era de contratar empréstimo consignado. Assim, busca o cancelamento do contrato nº 601250406-1, que originou a cobrança “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: Declarar a nulidade do contrato de nº 601250406-1, devendo a Requerida, por conseguinte, promover o cancelamento deste; Condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato; Condenar a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante; compensação dos créditos recebidos pela Autora em decorrência da pseudo contratação, os quais constam nos Ids nº 76077486 e 76077487.

3. A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (Recorrente) interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. O cerne da controvérsia reside na validade da contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RMC) quando a Recorrida alegou que sua intenção era celebrar um Empréstimo Consignado convencional, caracterizando o chamado vício de consentimento ou fraude na modalidade de crédito.

6. A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso, a instituição financeira, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a qual é afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A sentença proferida pelo Juízo a quo inverteu o ônus da prova, o que se mostra acertado em face da hipossuficiência da consumidora e da natureza da lide. Cabia, portanto, à Recorrente (fornecedora) comprovar a livre e inequívoca manifestação de vontade da Recorrida em aderir ao contrato de RMC. Embora a Recorrente tenha apresentado documentos como biometria facial e assinatura digital , o Juízo singular, em análise que merece ser mantida, ponderou que tais documentos não são "meios indene de prova da intenção da parte Autora em aderir aos termos do negócio, especialmente porque podem ter sido obtidos clandestinamente ou, se disponibilizados pela própria Autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão de crédito na modalidade RMC". A Recorrente não cumpriu o ônus que lhe cabia, pois não demonstrou o uso efetivo do cartão de crédito ou a existência de tratativas prévias que confirmassem o consentimento informado da Autora (Recorrida) para a modalidade RMC. A mera existência de assinatura ou biometria em documentos eletrônicos (ainda que validados) não comprova, por si só, que o consumidor foi devidamente informado sobre as particularidades e as implicações do oneroso cartão de crédito consignado em contraposição ao empréstimo consignado convencional, que era sua pretensão.

7. Conforme o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, "NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. Portanto, acertada a decisão que declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento, bem como a sua compensação e restituição dos valores descontados na forma do art. 42 § ú do CDC.

8. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)